Tribunal: TJES
Processo: 5014026-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014026-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALDIR JUNIOR DA COSTA DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. POSSE DE ARAME NO INTERIOR DA CELA. FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que deu provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, afastando a falta grave imputada ao apenado. Alega-se erro material por inserção indevida de voto estranho aos autos e omissão quanto à tipificação da conduta e à possibilidade de desclassificação para falta média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são discutidas:
(i) verificar se há erro material decorrente da inserção de voto referente a outro processo;
(ii) apurar eventual omissão quanto à análise da tipicidade da conduta e do pedido subsidiário de desclassificação da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado erro material na montagem do acórdão, com inclusão indevida de voto de outro processo, o que compromete a coerência do julgado.
4. A omissão alegada não se confirma, pois o acórdão enfrentou expressamente a tipicidade da conduta, considerando a inexpressiva potencialidade lesiva do objeto (pedaço de arame) e rejeitou a imposição de sanção disciplinar, mesmo de natureza média.
5. O inconformismo do embargante revela pretensão de rediscussão do mérito, o que não é cabível na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para correção do erro material, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014026-45.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: VALDIR JUNIOR DA COSTA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão de ID 17593418, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pela defesa para afastar a falta grave imputada ao apenado.

Em suas razões recursais (ID 17670942), o
Parquet
aponta, inicialmente, a existência de
erro material
no julgado.

Sustenta que foi incluído indevidamente no corpo do acórdão um voto referente a processo estranho aos autos, qual seja, uma Apelação Criminal de interesse de
Tiago Bourguignon Mascarelo
, versando sobre violência doméstica, o que gera confusão e compromete a coerência do julgado.

No mérito, alega
omissão
no julgado, argumenta que o acórdão deixou de enfrentar a amplitude normativa do art. 50, III, da LEP, que abrange instrumentos capazes de ofender a integridade física, e não apenas armas típicas.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à possibilidade subsidiária de desclassificação da conduta para falta de natureza média ou leve, dada a posse de objeto não permitido.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar o erro material com a exclusão do voto estranho aos autos e suprir as omissões apontadas, com efeitos infringentes, além do prequestionamento da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso passo à análise do mérito.

Primeiramente, Ministério Público sustenta a existência de erro material consistente na inserção de voto estranho ao feito no corpo do acórdão.

Da análise detida do Acórdão disponibilizado (ID 17593418), verifica-se que, após o voto condutor relativo ao caso de
Valdir Junior da Costa Dias
(páginas 1 a 4), houve a inserção equivocada de um voto preliminar e de mérito referente a um recurso de Apelação Criminal interposto por
Tiago Bourguignon Mascarelo
, condenado pelo crime do art. 147-B do Código Penal (Violência Psicológica), oriundo da Comarca de Venda Nova do Imigrante.

Trata-se de evidente erro material na montagem do documento final do acórdão, uma vez que o processo de
Tiago
não guarda nenhuma relação jurídica ou fática com o presente Agravo em Execução, sendo assim a manutenção de tal trecho gera incongruência e insegurança jurídica.

Portanto,
ACOLHO
o pedido para determinar a exclusão do trecho referente ao processo estranho aos autos, saneando o acórdão para que dele conste apenas o relatório e voto referentes ao agravante
Valdir Junior da Costa Dias
.

No que tange à alegação de omissão quanto à tipicidade da conduta e ao pedido subsidiário de desclassificação, não assiste razão ao Embargante.

Os embargos de declaração prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para rediscutir matérias já decididas, ainda que a parte não se conforme com o resultado.

No caso em tela, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da tipicidade da conduta sendo a posse de um pedaço de arame.

O voto condutor foi claro ao asseverar que, à luz do Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade, a posse de um simples pedaço de arame, sem maior lavor, não possui potencialidade lesiva suficiente para ser equiparada a “instrumento capaz de ofender a integridade física” nos moldes exigidos para a configuração da falta grave (Art. 50, III, da LEP).

O julgado consignou expressamente que:

"A potencialidade lesiva de um arame [...] é ínfima se comparada aos objetos que usualmente ensejam a aplicação do rigoroso art. 50, III, da LEP.".

"A aplicação da falta grave, neste cenário, excede o estritamente necessário para a manutenção da disciplina".

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para falta média ou leve, o acórdão também abordou a matéria ao concluir que a conduta, embora pudesse configurar indisciplina em tese, diante das circunstâncias do caso concreto (natureza do objeto e apreensão no interior da cela sem posse direta inequívoca), não justificava a movimentação da máquina disciplinar para a imposição de sanções que afetam a liberdade (como a falta grave), optando o colegiado pelo provimento do recurso para afastar a anotação, restabelecendo os direitos do apenado.

Nota-se, portanto, que não houve omissão, mas sim a adoção de entendimento jurídico diverso daquele defendido pelo
Parquet.

O inconformismo com a tese de que o arame não configura falta grave ou com a não aplicação de falta média deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores, não sendo os aclaratórios a via adequada para a revisão do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
CORRIGIR O ERRO MATERIAL
apontado, determinando a exclusão do voto inserido indevidamente no Acórdão de ID 17593418 (referente ao réu Tiago Bourguignon Mascarelo), mantendo-se, no mais, a decisão embargada tal como lançada, inclusive quanto ao provimento do recurso defensivo para afastar a falta grave.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.